Tribunal: TJDFT
Processo: 0725883-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725883-98.2021.8.07.0001 APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: LUIS CARLOS ARAUJO DE LIMA DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 05 de abril de 2022 (id 36905260), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR